Tribunal: TJMT
Processo: 1008864-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008864-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINGTON BRITO DA SILVA - CPF: 070.420.791-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. Agravo de Execução Penal. Data-base para concessão de benefícios. Última falta grave cometida. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que determinou a data do reconhecimento da infração como parâmetro para concessão de benefícios, visando à fixação da última falta grave como marco inicial para cômputo das futuras benesses.

II. Questão em discussão

Definição da data-base para a concessão de benefícios na execução penal.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

2.
A ocorrência de falta grave [...] no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última infração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para fixar a data-base em
2.9.2024
e determinar a realização de novo cálculo para o atestado de pena.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave interrompe o prazo para benefícios executórios, devendo a nova data-base ser fixada na data da infração, e não na de seu reconhecimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC: 780022 SP 2022/0340865-7, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 21.8.2023;
TJMT,
AgExPe nº
1032503-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2025; TJMT,
AgExPe nº 1006183-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 1.10.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1008864-56.2025.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

WELLINGTON BRITO DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WELLINGTON BRITO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU nº 0000775-73.2019.8.11.0064), que fixou a data do reconhecimento de falta grave [31.10.2024] como marco inicial para o cálculo de novos benefícios, em condenações por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com pena unificada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - art. 157, § 2º, do CP e art. 14 da Lei 10826/03 - (ID 276282883 – fls. 268/275).

O agravante sustenta que “
a contagem do prazo se reinicia a partir do cometimento da violação/infração
”.

Pede provimento para que seja fixada a data-base no dia da prática da última falta grave, em 2.9.2024

(ID 276282883 – fls. 285/293).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 276282883 – fls. 298/302).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 276282883 – fls. 306).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução. Apenado que cumpria pena em regime semiaberto. Violação da tornozeleira eletrônica no curso do cumprimento de pena. Reconhecimento de falta grave. Alteração da Data-base para progressão de regime. Insurgência defensiva. Pedido para que seja determinada a data-base para a data da última infração. Possibilidade. Sumula 534 do STJ. Pelo provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de justiça - ID 285478356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado
- art. 157, § 2º, do CP – p
raticado em 10.10.2018, na Comarca de Rondonópolis/MT, com sentença condenatória transitada em julgado na data de 17.1.2019 (Ação Penal nº 0014417-50.2018.8.11.0064);

- 2 (dois) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
- art. 14, da Lei 10826/03 – cometido
no dia 28.1.2024, em Rondonópolis/MT, cuja condenação definitiva ocorreu em 7.5.2025 (Ação Penal nº
1002361-44.2024.8.11.0003
).

Em 31.10.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] O recuperando desde início do cumprimento da pena no regime semiaberto não tem observado as condições impostas, vez que ao ser admoestado, foi advertido do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica, recolher-se em sua residência no período no noturno, efetuar o trabalho lícito, proibição de se ausentar do local onde está sendo monitorado, bem como as obrigações de manter o equipamento funcionando e observar aos sinais luminosos da tornozeleira.

Neste sentido, o setor de monitoramento informa que a tornozeleira eletrônica utilizada pelo recuperando no período entre 02/06/2024 a 02/09/2024, apresentou violações 49 (quarenta e nove) de é registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da INC – área de inclusão área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento e 01 (uma) violação de rompimento da cinta.

[...]

Determino a interrupção da data-base para aquisição do benefício da progressão de regime para que conste a data de (data da progressão aberto), haja vista o reconhecimento da 31/10/2024 prática de falta grave. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 276282883 – fls. 268/275)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal considerou o dia do reconhecimento da falta grave [31.10.2024], como data-base para progressão de regime.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca do momento inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Todavia, o c. STJ consolidou entendimento no sentido de que
“a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
" (AgRg no HC: 780022 SP 2022/0340865-7, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 21.8.2023).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“aportou aos autos de origem, Ofício da Central de Monitoramento da SESP-MT indicando que a tornozeleira eletrônica estava ativa, porém, foram registradas 49 (quarenta e nove) violações no sistema no período de 02/06/24 a 02/09/2024”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 285478356).

No caso, a última falta grave foi cometida em 2.9.2024, de modo que a nova data-base deve ser “
fixada a partir do cometimento da infração mais recente, e não em data arbitrária sem fundamento objetivo
” (TJMT,
AgExPe nº
1032503-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2025).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A ocorrência de falta grave [...] no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última infração”
(AgExPe nº 1006183-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1.10.2021)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para fixar a data-base em
2.9.2024
e determinar a realização de novo cálculo para o atestado de pena.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº
0000775-73.2019.8.11.0064
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025